Tribunal: TJSP
Processo: 1014161-20.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de produção – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (Tendinite), por esforços repetitivos (LER / DORT) – Último e definitivo laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Último laudo pericial não contrariado por nenhum outro trabalho técnico-científico – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.